Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. REPARO NA PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e 12 da Lei no 10.826/2003.
2. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como um único vetor, considerando a quantidade e variedade de drogas em conjunto, e não separadamente, tampouco em mais de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.
3. Impõe-se a redução da pena pecuniária para manter proporcionalidade com a pena corporal.
4. Demonstrada a autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas, tendo sido apreendidos aproximadamente um quilo de cocaína, meio quilo de maconha, além da posse de arma de fogo e munições, somado ao fato de que o apelante possui maus antecedentes por tráfico de drogas e é reincidente em crime doloso, há evidente perigo concreto à ordem pública e impõe-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
5. Verificado que o veículo apreendido foi utilizado na prática do crime de tráfico de entorpecentes, deve ser decretado o seu perdimento, tendo em vista o disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigos 61 e 63 da Lei no 11.343/06.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.